Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705841-24.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILDA BRANCO DE SOUZA APELADO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MARILDA BRANCO DE SOUZA (autora), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de indenização, ajuizada em desfavor de BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPAÇÕES BRASIL LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 18522718). Nas suas razões recursais (ID 18522720), a apelante, MARILDA BRANCO DE SOUZA, pede que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Intimada a comprovar sua hipossuficiência (ID 18565326), a recorrente apresentou documentos (ID 19045777). Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, observo que, embora a apelante assevere ser hipossuficiente, os elementos constantes dos autos de origem permitem concluir em sentido contrário. Isto porque o próprio objeto da demanda, que envolve automóvel zero quilômetro adquirido por R$114.425,28, revela patamar muito superior ao padrão médio nacional. Ademais, desde que passou a integrar o polo ativo da demanda, a autora alega que a principal renda da família é a pensão de Antonio (ID 18522662 – pág. 2). Todavia, verifica-se que a referida pensão possui o valor líquido de apenas R$1.511,29 (ID 18522641), sendo evidente a sua incompatibilidade com a aquisição de um veículo no valor de R$114.425,28, o que demonstra, por simples raciocínio, a existência de outras rendas mais relevantes e não informadas neste processo. Por outro lado, os documentos de ID 19045779 e 19045780 constam dos autos desde antes do indeferimento da gratuidade de justiça e não demonstram, assim, alteração da condição financeira da parte. Não bastasse, aparentemente, dizem respeito a pessoa distinta. Quanto ao recebimento de auxílio emergencial (ID 19045778), isto apenas denota o preenchimento dos requisitos do programa federal de suporte financeiro no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19, mas não que a parte não consiga arcar com as despesas processuais, mormente diante do contexto do presente processo. Além disso, cumpre destacar que as custas processuais neste Tribunal de Justiça são módicas, não sendo crível que a apelante não possua condições financeiras para efetuar o pagamento do preparo recursal. Portanto, dos elementos dos autos é possível concluir que a recorrente não é pessoa hipossuficiente, devendo ser indeferido o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator